Tribunal: TJSP
Processo: 1052395-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação de declaração de inexistência de débito. Indeferimento da inicial e extinção da ação ante a falta de regularização da representação processual pela autora. Assinatura eletrônica na procuração. Prescindibilidade de certificação emitida por autoridade certificadora credenciada pelo IPC Brasil. Mandato regular. Medida Provisória no 2.200-2/2001. Sentença reformada. Recurso do autor

Ementa:
Apelação. Ação de declaração de inexistência de débito. Indeferimento da inicial e extinção da ação ante a falta de regularização da representação processual pela autora. Assinatura eletrônica na procuração. Prescindibilidade de certificação emitida por autoridade certificadora credenciada pelo IPC Brasil. Mandato regular. Medida Provisória no 2.200-2/2001. Sentença reformada. Recurso do autor provido.